Tribunal: TJPA
Processo: 0838327-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838327-57.2018.8.14.0301

APELANTE: ADAN PALERMO COELHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÃO POR DANO MORAL. ITCD. PROVAS TOMADAS POR INEXISTENTES. APRECIAÇÃO. DOAÇÃO DE VALORES. CÔNJUGES. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. FRUTOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA COLHIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO. BENS COMUNICÁVEIS. ART. 435, CPC. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL. AUSENTE. DANO MORAL. INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do

acórdão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal

c/c Indenização por Danos Morais, negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação de débito tributário e indenização por dano moral deduzida pelo ora embargante;

2. Na origem, o autor pretende anular a cobrança de ITCD decorrente de doações recebidas da esposa sem o recolhimento do tributo, assim reconhecidas pela Receita Federal. Defende a tese de que se tratou de transferências bancárias, dada a sociedade conjugal das partes; busca, na via recursal, o reconhecimento da comprovação de renda da esposa, suficiente a justificar a fonte dos valores em contexto, para afastar o fato gerador do imposto;

3. Tendo o acórdão embargado deixado de examinar as provas equivocadamente apontadas pelo apelante e, sendo elas relevantes ao convencimento sobre a matéria, impõe-se a superação da premissa equivocada mediante a apreciação das provas;

4. Ainda que apresentados após a contestação, os documentos que servem a contrapor as alegações ali lançadas pelo réu, possuem valor probatório, a teor do
caput
do art. 435 do CPC;

5. A teor do art. 1658 c/c art. 1659 e 1661 do Código Civil, no regime de casamento em comunhão parcial de bens, comunicam-se os frutos do capital social empresarial de titularidade de um dos cônjuges, colhidos no curso do casamento, ainda que a integração societária seja anterior. Logo, comprovada tal condição, resta descaracterizada a transferência patrimonial entre os cônjuges, afastando o fato gerador do ITCD, que não incide nas operações bancárias provenientes destes lucros;

6. Tendo sido a carência de informações prestadas pelo ora embargante, em sequenciais declarações de Imposto de Renda, a motivar as medidas coercitivas de cobrança tributária, sobressai a culpa exclusiva da vítima, não havendo se falar em pretensão indenizatória, já que ausente o nexo causal entre o dano e a conduta da Administração, exigido na letra do §6º do art. 37 da CF/88;

7. Deve ser reformada em parte a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, declarando a nulidade do débito tributário em litígio e determinando a baixa do protesto e retirada do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no quanto relacionado à presente cobrança; reconhecida a sucumbência recíproca com a meação entre as partes, dispensado o réu do pagamento de custas, sendo os honorários, mutuamente, incidentes sobre o proveito econômico de cada parte;

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar em parte a sentença, e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 15785687) opostos por
ADAN PALERMO COELHO
contra o acórdão de Id. 15449220, que
negou provimento
à apelação interposta contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário c/c Indenização por Dano Moral proposta em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente a pretensão deduzida, para manter a cobrança de ITCD em desfavor do ora embargante.

Em suas razões, o embargante reclama de contradição no julgado. Aduz que as provas dos autos não foram devidamente examinadas, ao contrário do que aduz o acórdão ao apreciar o apontamento da juntada da prova da não incidência do tributo, deduzida no apelo. Requer o acolhimento do recurso com efeito modificativo, para reformar o acordão e julgar procedente a pretensão de anulação do crédito tributário.

Contrarrazões (Id. 15805603) infirmando as razões recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do

acórdão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação de débito tributário e indenização por dano moral, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo,

para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do crédito tributário e indenização por danos morais formulados na exordial. Tudo nos moldes da fundamentação.

Majoro o valor fixado a título de honorários advocatícios em 10% para a ordem percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §11 do art. 85 do CPC.”

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Na origem, o autor pretende anular a cobrança de ITCD decorrente de doações recebidas da esposa sem o recolhimento do tributo, assim reconhecidas pela Receita Federal. Defende a tese de que se tratou de transferências bancárias, dada a sociedade conjugal das partes; busca, na via recursal, o reconhecimento da comprovação de renda da esposa, suficiente a justificar a fonte dos valores em contexto, para afastar o fato gerador do imposto.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado olvidou as provas colacionadas nos Ids 1387598, 13857599 e 138575600, que carreou aos autos por ocasião do pedido de reconsideração da decisão agravada; e que, sendo tais documentos consistentes na declaração de Imposto de Renda dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, de sua esposa, faz-se a prova de sua participação societária na Blue Participações LTDA, assim como de sua fonte de renda no período. Tudo a descaracterizar as doações de valores como fato gerador do ITCD, afastando, com isso, a incidência do imposto.

Examino.

O ponto em questão foi assim apreciado no acórdão embargado:

“Quanto ao fato gerador do tributo, a questão de toque contempla matéria de prova, já que, em tese, a jurisprudência é remansosa acerca da não incidência do ITCMD em eventos de transferência de valores entre cônjuges na constância do matrimônio sob regime de comunhão de bens, por não caber doação ante a unicidade do patrimônio.

A sentença observou que o autor não logrou comprovar que os valores transferidos por sua esposa foram adquiridos na constância do casamento, atentando ao fato de que sequer foi demonstrada sua fonte de renda.

Ao exame dos autos, apura-se que, de fato, a documentação não integra o caderno processual. Portanto, sendo imprescindível, para a fastar a incidência do imposto, a comprovação de que os valores movimentados foram adquiridos ao tempo da relação, deve ser reconhecida a doação face à presunção de validade dos atos administrativos.

Em que pese o apelo revelar que tais documentos foram carreados aos autos com o pedido de reconsideração da decisão que apreciou o pleito de liminar (Id. 13857564), a prova dos autos contraria tal informação, pois o único documento que acompanhou o pedido consiste em cópia de e-mail, sem qualquer valor probatório.

Posto isso, faltam aos autos elementos demonstrativos da descaracterização da qualidade de doação das operações objeto da autuação do apelante, pelo que deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.”

Sob perspectiva mais acurada, depreendo dos autos que o apelo indicou a juntada da documentação citada nos seguintes campos: Id 7268384, Id 7268389 e Id 7268391, mais o contrato social da empresa no Id. 7268397, ambos acostados ao pedido de reconsideração da decisão de Id. 7268362. No entanto, o caderno processual não contempla qualquer dessas numerações.

A bem da verdade, o pedido de reconsideração citado espelha, precipuamente, a notícia do agravo de instrumento constante do Id. 13857594, acompanhado da documentação citada, acostada aos Ids. 13857598, 13857599, 13857600 e 13857601.

Superados os desajustes informativos citados, identifico erro de premissa no julgado em relação a tais provas que, afinal, constam dos autos. Resta, portanto, perquirir o correspondente valor probatório, o que procedo com as anotações seguintes:

A contestação do Estado do Pará (Id. 13857567) foi apresentada em 17/8/2018 e os documentos em tela só vieram aos autos em 8/11/2018.

Sobre a produção de prova documental, o
caput
do art. 434 do CPC dispõe que os documentos destinados à comprovação dos fatos alegados pelas partes devem ser apresentados com a inicial ou a contestação; e o art. 435 do mesmo diploma prevê a possibilidade da juntada de documentos em momento posterior, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda, quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação (parágrafo único). Transcrevo:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

Observado o teor da contestação, infiro que os documentos em relevo servem a contrapor as alegações ali lançadas pelo réu, tocantes à ausência de comprovação de renda da esposa do autor. Incide, portanto, a exceção prevista no art. 435 do CPC. Transcrevo o excerto de interesse da defesa:

“Ainda da leitura das declarações de rendimentos do Autor que ensejaram as autuações, em todos os exercícios, verifica-se que o campo "INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE" encontram-se em branco, sem preenchimento, o que também fragiliza a sua alegação de que todos os bens lançados em sua declaração foram recebidos em doação de sua esposa.

Essas informações apenas foram lançadas pelo Autor em declarações retificadas em 15.6.15, muito após a apresentação das declarações originais, e ainda assim após cientificado dos lançamentos realizados pela SEFA.

Ademais, não veio aos autos nenhuma das declarações de rendimentos da esposa do Autor, o que seria de se esperar diante da alegação realizada, e essa ausência documental representa a impossibilidade de confronto da informação com o que supostamente lançado por ela em suas declarações de imposto de renda do mesmo período.”

Dito isso, evidencia-se que o caso se subsumi a um dos permissivos previstos no
caput
do art. 435 do CPC, qual seja a contraposição aos fatos produzidos nos autos; de sorte a competir ao autor, na primeira oportunidade, replicar as razões da contestação e apresentar as provas em sentido contrário. No caso, a primeira oportunidade se deu com a informação da interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Desta feita, impõe-se a apreciação da prova.

As declarações de Imposto de Renda da esposa do embargante, Alessandra Russell da Cunha Coelho, demonstram que, nos exercícios financeiros de 2010, 2011 e 2012, a contribuinte possuía capital social na empresa Blue Participações LTDA., com lucros e dividendos percebidos na ordem de R$ 1.745.818,81(um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavos) em 2010; R$ 860.247,11 (oitocentos e sessenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) em 2011; e R$ 1.843.157,47 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, cento e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) em 2012.

A Consolidação de Contrato Social da empresa Blue Participações LTDA demonstra que a sociedade foi fundada em 25/4/2008; constitui-se por Alessandra Russell da Cunha Coelho e Emerson Richards Bentes da Silva, sendo administrada por Adan Palermo Coelho.

A Certidão de Casamento de Id. 13857550 certifica que a sociedade conjugal segue o regime de comunhão parcial de bens, e foi celebrada em 16/10/2000.

As cifras transferidas para o embargante são as seguintes: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) no exercício de 2010 (Id. 13857550); R$ 12.000,00 (doze mil reais) no exercício de 2011 (Id. 13857551); e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente ao exercício de 2012 (Id. 13857551).

Do exposto, são deduzíveis quatro conclusões:

a) as ações da empresa Blue Participações LTDA já integravam o patrimônio da esposa do embargante antes do casamento;

b) as operações bancárias ocorreram na constância do casamento;

c) as declarações de Imposto de Renda lograram comprovar a fonte de recursos da esposa do embargante; e

d) confrontados os valores objeto das transações bancárias com a renda anual declarada ao fisco, restou devidamente justificada a monta objeto das transações em relevo.

Sendo assim, a teor do art. 1658 c/c art. 1659 e 1661 do Código Civil, dessume-se que os frutos do capital social empresarial de titularidade de Alessandra Russell da Cunha Coelho, por não se incluírem no rol de exceções ao regime de comunhão parcial de bens, e por expressa previsão do inciso I do art. 1660 do mesmo diploma, comunicam-se com os bens do embargante. Vide as disposições legais, na ordem de citação:

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

(...)

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Nesta moldura, infere-se que não há transferência de propriedade do capital e, por via de consequência, deve ser afastado o instituto da doação, restando caracterizado o fluxo de valores dentro da sociedade conjugal, no período descrito e nas condições dos autos. Logo, não tendo havido transmissão patrimonial, não ocorreu o fato gerador do ITCD na espécie, restando caracterizada a não incidência tributária.

Sendo assim, suprido o erro de premissa em questão, sua reverberação atrai o efeito infringente dos aclaratórios para reformar a sentença neste particular.

Reconhecido o direito postulado pelo ora embargante, tendo o apelo se insurgido contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais, emerge o necessário exame da matéria.

Neste ponto, reputo que o ato de cobrança do tributo pelo fisco estadual se conduziu sob o estrito cumprimento do dever legal, na medida em que recebeu a informação da Receita Federal e encaminhou o débito ao lançamento do tributo e posteriores medidas, visando à arrecadação devida.

Faço lembrar que foi a carência de informações prestadas pelo ora embargante, em sequenciais declarações de Imposto de Renda, que deu azo às medidas coercitivas de cobrança em questão. Daí que, considerando a culpa exclusiva da vítima, não há se falar em pretensão indenizatória, já que ausent o nexo causal entre o dano e a conduta da Administração, exigido na letra do §6º do art. 37 da CF/88.

Sendo assim, restam dispensáveis digressões outras para julgar improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Por efeito do julgado, reconheço a sucumbência recíproca na lide, aplicando-se as disposições do art. 86 do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de 50% de custas, dispensado o réu da meação, nos termos do
caput
do art. 91 do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Estado do Pará; e este, ao pagamento de 8% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, com arrimo no § 2º e inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e acolho
os

embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
reformar em parte a sentença
, e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na exordial, declarando a nulidade do débito tributário em litígio e determinando a baixa do protesto e retirada do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no quanto relacionado à presente cobrança. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023